Tribunal: TJMT
Processo: 0002044-71.2014.8.11.0049
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002044-71.2014.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AGLEYSON ALVES PEREIRA - CPF: 029.515.263-00 (RECORRENTE), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), LEAO III DA SILVA BATALHA - CPF: 028.362.683-60 (ADVOGADO), RODRIGO PIRES CASTELO BRANCO NETO - CPF: 048.470.733-71 (ADVOGADO), ALEXANDRE WOUB MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 625.991.433-49 (ADVOGADO), MARIJUNIOR PEREIRA DO VALE - CPF: 039.618.711-08 (VÍTIMA), SIMONE ALVES DA SILVA - CPF: 064.288.751-95 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E
PRO
CESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRETENDIDA IM
PRO
NÚNCIA.
ALEGADA FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
INVIABILIDADE.
PRO
VA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IM
PRO
CEDENTE. DECISÃO DE
PRO
NÚNCIA MANTIDA.
RECURSO DES
PRO
VIDO.

I. Caso em exame:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que
pro
nunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §

2o, IV, do CP), sob alegação de ausência de
pro
vas materiais e de fragilidade dos indícios de autoria, além de pleito subsidiário pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão:

A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em:

(I) verificar se há
pro
vas suficientes da autoria a justificar a
pro
núncia do recorrente; e

(
II
) avaliar se a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída, por se mostrar manifestamente im
pro
cedente.

III. Razões de decidir:

A materialidade do crime está com
pro
vada pelos laudos periciais e documentos acostados aos autos.

Os indícios de autoria encontram respaldo nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial, os quais, ainda que contenham pequenas variações, convergem quanto à identificação do recorrente.

A exclusão da qualificadora na fase da
pro
núncia somente é possível quando manifestamente descabida, o que não se verifica no caso concreto, sendo evidente a existência de indícios mínimos da sua ocorrência.

O conjunto
pro
batório permite a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, juiz natural para apreciação do mérito da acusação.

A alegação de ausência de
pro
va material ou contradições não impede a
pro
núncia, uma vez que se exige apenas juízo de
adm
issi
bilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso des
pro
vido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de
pro
núncia exige apenas
pro
va da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado."

"2. A exclusão de qualificadora na
pro
núncia somente se
adm
ite quando manifestamente im
pro
cedente, cabendo sua análise ao Conselho de Sentença."

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 413,
caput
; CP, art. 121, § 2o, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/10/2021.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018.

TJMT, NU 0004338-98.2006.8.11.0042, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 18/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
AGLEYSON ALVES PEREIRA
contra a r. decisão
pro
ferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que o
pro
nunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais (Doc. 280294175), a defesa pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese: I) a fragilidade das
pro
vas de autoria, argumentando que a
pro
núncia se baseia exclusivamente em depoimentos testemunhais vagos e contraditórios, des
pro
vidos de qualquer
pro
va material que vincule o recorrente ao crime; II) a inexistência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por não haver demonstração de surpresa, traição ou emboscada
.

Requer, assim, a im
pro
núncia do acusado e, subsidiariamente, o decote da qualificadora.

Regularmente intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões (Doc. 280294183), rebatendo as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e des
pro
vimento do recurso, com a manutenção integral da decisão de
pro
núncia.

Em juízo de retratação (Doc. 280294187), o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a douta
Pro
curadoria-Geral de Justiça

(Doc. 291152856), manifestou-se pelo conhecimento e des
pro
vimento do recurso, por entender presentes a
pro
va da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como por considerar que a qualificadora não se mostra manifestamente im
pro
cedente.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de
adm
issi
bilidade e
pro
cessamento, bem como, por ser tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 02 de novembro de 2014, por volta das 02h00min, em um bar situado na Vila Paulista do Araguaia, conhecida por Comunidade da Torre, nas margens da MT-143,
Pro
jeto Reunidas 01, zona rural do município de Santa Terezinha/MT, termo judiciário desta cidade e comarca de Vila Rica/MT, AGLEYSON ALVES PEREIRA, agindo com manifesta intenção de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com emprego de arma branca, tipo faca, efetuou golpes na vítima MARIJUNIOR PEREIRA DO VALE,
pro
duzindo-lhe as lesões corporais descritas no laudo de Exame de Necrópsia de fls. 47/48, demonstradas no mapa topográfico de fl. 49/49 vo e laudo de exame pericial em local de morte violenta de fls. 50/71, que lhe causaram a morte.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias
supradescritas
, a vítima estava em um quarto anexo ao bar na companhia de sua ex-namorada, momento em que, o denunciado, agindo com inequívoco ânimo homicida, adentrou no local e de inopino
desferiu 13 (treze) golpes de faca na vítima que atingiram a região torácica esquerda e direita
; região mamária esquerda; hipocôndrio esquerdo e direito,
pro
vocando evisceração de alças intestinais; lesão no terço médio do antebraço esquerdo e na região dorsal (costa) esquerda.

Aflora-se das diligências investigatórias, que o indiciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que além de efetuar os golpes de inopino sem que a vítima esperasse o ataque,
a mesma
estava desarmada, sendo surpreendida pelo denunciado que, utilizando arma branca, a golpeou por diversas vezes, vindo a óbito logo em seguida. Ressoa dos elementos de informação, que o acusado permaneceu por um
período relevante de tempo
na frente do Bar, monitorando a entrada e saída de pessoas, de modo a aguardar o melhor momento para ceifar a vida da vítima
(...)
” (Sic
–id.
280291589
)

Ao final da primeira fase do
pro
cedimento bifásico do Tribunal do Júri, o
magistrado
singular
pro
nunciou o
recorrente

pela
prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso

IV
(homicídio qualificado por
recurso que dificultou a defesa da vítima)

do Código Penal
.

Irresignado, o recorrente sustenta a tese de im
pro
núncia por fragilidade
pro
batória,
alegando
ausência de
pro
vas materiais conclusiva
s
(como digitais, sangue ou a arma do crime) que conectem o recorrente diretamente ao homicídio
, bem como que
os
indícios de autoria
são tênues e baseados em depoimentos contraditório
s da
principal testemunha, Simone Alves da
Silva, que
“
declarou que não viu o réu desferir os golpes e apenas o identificou pela roupa e o cinto, um detalhe genérico e comum na região
”
.

O art. 413,
caput
, do Código de
Pro
cesso Penal, enuncia que para a
pro
núncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do
boletim de ocorrência no 2014.304333 (id. 81708156 – págs. 19-20), certidão de óbito (id. 81708156 – pág. 23), relatório policial (id. 81708156 – págs. 29-30), laudo no 2014/0199/MLCON-ACP (id. 81708156 – págs. 70-71), laudo de exame pericial em local de morte violenta (id. 81708156 – págs. 74-77), laudo pericial N° 320.02.06.2014.0194, depoimento das testemunhas, ouvidos perante a Autoridade Policial e em juízo e demais
pro
vas
pro
duzidas.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
,
aptos à
adm
issi
bilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pelas
pro
vas orais
pro
duzida em ambas as fases da persecução penal que corroboram as
pro
vas
pro
duzidas em sede extrajudicial.

Na
fase policial
, o acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio, optando por não prestar declarações (id. 165700268).
Em juízo
,
manteve a mesma
postura, restringindo-se a
declarar-se inocente,
sem apresentar maiores esclarecimentos sobre os fatos.

Perante a autoridade policial, a
testemunha
Simone Alves da Silva

informou que
esteve hospedada na casa de Betão e Eva e que no dia dos fatos, após conversarem em seu quarto, um homem vestido de
cowboy
arrombou a porta e partiu para cima de Mauro, momento em que correu para chamar ajuda, conforme
o seguinte
trecho do depoimento do Termo de
D
eclaração
:

“
QUE no dia vinte cinco de outubro do ano corrente tinha vindo para a TORRE para vender um lote para o BETÃO; QUE ficou hospedada na casa do casal, BETÃO e EVA, que quando chegou
a
casa da EVA, o MAURO não estava, ele estava trabalhando na fazenda; QUE há três anos atrás foi namorada do MAURO que entre idas e vindas ficaram juntos por um ano; QUE o MAURO chegou da fazenda dia 01/11/2014 depois do almoço; QUE no dia 01/11/2014, que não lembra a hora entrou para dormir em seu quarto; QUE MAURO ficou para fora conversando com rapaz, o qual, não conhece; QUE o MAURO ficou conversando com esse rapaz por alguns minutos; QUE passados alguns minutos, o MAURO bateu em sua porta pedindo para entrar; QUE levantou e abriu a porta para o MAURO; QUE ficaram conversando por algum tempo; QUE não lembra a hora, alguém bateu na porta do quarto onde estavam; QUE bateu a primeira vez, mas ficaram quietos; QUE a pessoa persistia a bater; QUE o MAURO falou "vou ver quem é", respondeu "não vai abrir não, deixa bater"; QUE o MAURO falou "eu olhou"; QUE o MAURO levantou, abriu a porta, e estava cadeado, o rapaz já foi empurrando a porta e partindo para cima do MAURO;
QUE quando viu que o rapaz foi para cima do MAURO
levantou da cama e saiu correndo e foi chamar o CARLOS HENRIQUE; QUE bateu na porta da cozinha chamando-o pelo nome;
QUE se recorda que o rapaz
que entrou no quarto estava vestido de c
o
wboy, que portava um boné preto, que não lembra a cor das roupas, mas lembra que o rapaz tinha na cintura uma cinto de fivela grande;

QUE se recorda se tratar do mesmo rapaz que tinha chegado de moto e ficado horas sentado em cima da moto ingerindo bebidas alcoólicas debaixo do pé de manga que fica em frente ao bar
; QUE o MAURO não comentou nada se tinha brigado com alguém e nem nunca viu o MAURO junto com o rapaz que o matou; QUE nunca tinha visto o rapaz antes, que o único dia que o foi, foi no sábado
à
tarde em que ele estava em baixo do pé de manga sentado em cima de sua própria moto.
”
(sic- fase inquisitorial)

Ao ser ouvida em juízo, Simone Alves da Silva
,
disse
que se encontrava no quarto com a vítima no momento do crime, informou que embora não tenha visualizado o rosto do agressor em razão da escuridão, forneceu elementos descritivos cruciais, confirmando a sua versão inicial de que o autor do crime trajava roupas de "cowboy" e, notadamente, utilizava um cinto com uma fivela de tamanho acentuado e incomum.
Essa
característica
, longe de ser genérica, foi o fio condutor que permitiu a convergência dos indícios.

Simone acrescentou, ainda, que
a informaram que
existiu uma
discussão prévia
entre o réu e a vítima, na qual o recorrente teria
pro
ferido a ameaça à vítima falando "
Eu vou voltar e você vai ver do que um Maranhense é capaz"
,
e
que o único desconhecido no local naquele dia, era o réu
.

Esse
fato, se com
pro
vado em plenário, reforça sobremaneira os indícios de autoria.

Com efeito, as demais testemunhas
,
ouvidas em juízo,
corroboram essa informação de maneira harmônica
, a testemunha

Eva Rodrigues de Carvalho
,
pro
prietária do bar, e
Carlos Henrique de Carvalho
, que socorreu a vítima, confirmaram que o recorrente, conhecido pelo vulgo "Coiote", esteve no local durante a tarde,
trajando vestimentas semelhantes e ostentando a referida fivela grande
, e que, após o crime, foi o
único indivíduo que empreendeu fuga do local
.

A testemunha
Francisco de Assis Carvalho
, ao acompanhar a polícia até a fazenda onde o réu trabalhava, constatou que este
já havia se evadido, reforçando a narrativa da fuga
.

A fuga do distrito da culpa, que perdurou
por mais de oito anos até o cumprimento do mandado de prisão
, embora não possa, isoladamente, fundamentar a
pro
núncia, constitui um elemento circunstancial que, somado aos demais indícios, fortalece a hipótese acusatória. Não se trata de uma mera presunção de culpa, mas de um comportamento que, no contexto fático apresentado, adquire relevância
pro
batória.

As contradições apontadas pela defesa
e a alegada falta de
pro
vas materiais, como impressões digitais ou a arma do crime, não são óbice para a
pro
núncia, vez que se trata
de questões
de mérito
que devem ser sopesadas pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz natural. No presente caso, há mais de uma versão sobre os fatos, o que justifica a remessa ao Júr
i
.

Nesta fase
pro
cessual, cabe apenas verificar a existência de indícios mínimos que sustentem a decisão de submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, não se exige com
pro
vação plena ou juízo de certeza acerca da autoria ou das circunstâncias do crime, mas tão somente elementos suficientes para que a matéria seja submetida à apreciação dos jurados, juízes naturais da causa nos crimes dolosos contra a vida.

O conjunto
pro
batório constante dos autos é robusto, indicando a presença dos elementos mínimos necessários para a
adm
issi
bilidade da acusação
, os depoimentos das
testemunhas
corroboradas
pelas
pro
vas documentais e periciais, apresentam elementos que indica
m
a participação do recorrente no delito em questão.

Dessa forma, concluo que há indícios suficientes da autoria atribuída ao recorrente em relação ao crime que lhe foi imputado, o que torna inviável o acolhimento da tese de im
pro
núncia.

A
pro
pósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A
pro
núncia encerra simples juízo de
adm
issi
bilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à
pro
lação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase
pro
cessual, resolvem-se
pro

soci
etate
. [...] (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de
Pro
cesso Penal, cumpre submeter o
recorrente
a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de
pro
va da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Neste passo
, sabe-se que a
exclusão da qualificadora
na fase da
pro
núncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-
pro
batório, isso porque o momento da
pro
núncia configura-se como mero juízo de
admissi
bilidade da acusação
.

Por isso, não é facultado ao magistrado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte
pro
batório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI.
PRO
NÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA.
PRO
VIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IM
PRO
CEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE
PRO
VAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IM
PRO
VIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de
pro
núncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câm
a
ras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na
pro
núncia quando manifestamente im
pro
cedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente im
pro
cedentes no caso concreto.

In
casu
, no que se refere à qualificadora de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, observa-se que o conjunto
pro
batório
pro
duzido é suficiente para indicar a incidência da qualificadora, isso porque
da dinâmica delitiva descrita nos autos
,
indica que o crime ocorreu durante a madrugada, em um quarto pequeno e anexo a um bar, local onde a vítima se encontrava em momento de repouso e intimidade
, quando o agressor bateu à porta e, assim que a vítima a abriu, foi imediatamente atacada com treze golpes de faca.

Não se pode, nesta fase, afirmar que a qualificadora é manifestamente im
pro
cedente.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO –
PRO
NÚNCIA – [...] 3. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS [...] DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [...] – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IM
PRO
CEDENTES – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 2 TCCR/TJMT. [...] 3.1. Por ser uma medida excepcional, o decote da qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente im
pro
cedente. Inteligência do Enunciado n. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 3.2. Não podem ser consideradas manifestamente im
pro
cedentes as qualificadoras [...] se houver, como há nos autos, indícios suficientes de que [...]
a vítima foi alvejada de surpresa com objeto perfurocortante.
(TJMT, NU 0004338-98.2006.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Julgado em 18/12/2023).
”

Nesse cenário, convém destacar o laudo de necropsia que apresentou a conclusão de que
“
A vítima
Marijunior
Pereira do Vale
encontrava-se
no interior do quarto sobre a cama, quando fora atingido pelos primeiros golpes, posteriormente enquanto seu agressor o golpeava a vítima tentou expressar reação de defesa, não obtendo êxito em sua reação, a vítima caiu no piso do quarto enquanto seu agressor ainda o golpeava. Em consequência das lesões a vítima veio a falecer no local
”
.

A vítima, que trajava apenas roupa íntima, foi colhida de surpresa, em um ambiente restrito e com uma única saída, o que, em tese, reduziu drasticamente sua capacidade de reação ou fuga. O ataque teria sido súbito e inesperado, desferido em um contexto de aparente normalidade, o que configura, ao menos em tese, o modo de execução que dificultou a defesa.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do
r
ecorrente

AGLEYSON ALVES PEREIRA

e
NEGO-LHE

PRO
VIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença de
pro
núncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025